Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001423-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SB REFEICOES COLETIVAS LTDA - CNPJ: 41.683.148/0001-55 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.185.648/0001-69 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ATÉ O TRANSITO EM JULGADO – INDEVIDO – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – JULGAMENTO DA ADC Nº 49 – EFICÁCIA VINCULANTE - REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O princípio da congruência, previsto no
artigo 492
do Código de Processo Civil, segundo o qual é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Julgamento na ação de controle concentrado de constitucionalidade tem efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário, Administração e Poder Executivo que, em atuação oficial, são obrigados a cumprir a decisão e a agir de acordo com o que ela determinou.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SB REFEICOES COLETIVAS LTDA (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, e manteve a sentença que denegou a ordem que almejava o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do ICMS sobre saídas em simples transferências (internas e interestaduais) de mercadorias entre os respectivos estabelecimentos das Impetrantes (matriz – filiais), vencido ou vincendo, visando obstar que a Impetrada proceda a lavratura de qualquer auto de infração, ato de cobrança judicial ou extrajudicial.

Na origem, o Mandado de Segurança visou suspender a exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário que vier a ser exigido a título de ICMS sobre saídas em simples transferências (internas e interestaduais) de mercadorias entre os respectivos estabelecimentos das Embargantes (matriz – filial).

A Embargante aduz que houve contradição pois apesar de reconhecer que o julgamento da ADC nº 49 tenha entendido ser legítima a cobrança de ICMS nas operações discutidas pelas contribuintes até o início do exercício de 2024, a partir de janeiro de 2024 a cobrança foi considerada ilegítima e os pedidos realizados pelas Embargantes em sua exordial abrangem o período que antecede os 05 (cinco) anos do protocolo da ação até o seu trânsito em julgado.

Por esta razão defende que a segurança deve ser concedida ainda que parcialmente, a partir do exercício de 2024, nos termos do que dispõe a ADC nº 49.

Sustenta que também houve omissão quanto ao direito das Embargantes de serem ressarcidas, administrativamente dos valores pagos indevidamente.

Ao final, requer que sejam sanados os vícios de omissão e contradição apontados

Contrarrazões (id. 215520650).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aponta que houve omissão e contradição quanto a necessidade de reconhecer a ilegitimidade da cobrança do ICMS bem como ressarcimento dos valores cobrados desde o início de 2024 até o transito em julgado da ação.

Na exordial da Ação Mandamental consta os seguintes pedidos:

(...)

h.1)Seja reconhecido seu direito líquido e certo das Impetrantes de não serem compelidas ao pagamento do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus respectivos estabelecimentos (matriz – filiais), seja no caso de operações internas ou de operações interestaduais, afastando, igualmente, a obrigação de proceder ao destaque do imposto nos documentos fiscais emitidos (Nota Fiscal) e a escrituração do imposto nas respectivas declarações fiscais (Escrituração Fiscal Digital), em observância à Súmula 166 do STJ, ao REsp nº 1.125.133-SP e ao Tema 1099 do STF, por ser medida de Justiça;

h.2)
DECLARAR, que todo valor pago no período que antecede os 05 anos ao protocolo da ação,
pelas Impetrantes, a título de ICMS nas transferência de mercadorias entre seus respectivos estabelecimentos (matriz e filiais), seja no caso de operações internas e/ou de operações interestaduais, constitui-se INDÉBITO das mesmas, DECLARANDO o direito à restituição (mediante ressarcimento em espécie e/ou compensação com o ICMS, a ser realizado na via administrativa, após o transito em julgado da ação, nos termos do RICMS/MT e, se o caso for, através da Ação de Repetição de Indébito própria, os quais deverão ser devidamente corrigidos monetariamente desde a data do pagamento indevido até a data da efetiva restituição/compensação, pelos mesmos índices de correção do Estado de Mato Grosso na cobrança de seus créditos, ou, na falta destes, através da SELIC – art. 39, da Lei nº 9.250/1995;

Nota-se que nos pedidos da Ação mandamental constam apenas a restituição dos valores pagos até a data da impetração que ocorreu em 18/01/20202, assim, não há qualquer contradição neste ponto.

De sorte que, em observância princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, é proibido ao juiz condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ademais, da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se não há omissão pois deixou claro que a cobrança permaneceu legitima até o início de 2024, nos seguintes termos:

(...)

considerando que o recente julgamento da ADC nº 49 modulou seus efeitos para considerar ilegítima a cobrança do ICMS nestas operações apenas a partir do exercício de 2024, excepcionando apenas as ações em curso protocoladas até a data do julgamento em 29/04/2021, de modo que não se aplica a presente ação uma vez que a inicial da Ação Mandamental foi protocolada em 18/01/2022.

Portanto, significa dizer que desde a data da impetração da presente Ação Mandamental até o início do exercício de 2024, revela-se legitima a eventual a cobrança de ICMS nestas operações.(id. 206513680)

Importa ressaltar que, no caso, a Ação Mandamental foi protocolada no ano de 2022, e não há elementos nos autos que denotem qualquer cobrança que o fisco tenha realizado a partir do ano de 2024, mesmo porque, o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 49, possui eficácia “erga omnes” e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do judiciário, da administração e poder executivo, de modo que, em atuação oficial, são obrigados a cumprir a decisão e a agir de acordo com o que ela determinou.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024